Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por IDNEY JOSE DE REZENDE e VALDEIR PEREIRA DE SOUZA REZENDE (ID 39244047), intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.